Tribunal: TJES
Processo: 5006573-97.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006573-97.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE GEGENHEIMER CARDOSO
RECORRIDO: SUBMARINO VIAGENS LTDA.
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

Agravo INTERNO nº
5006573-97.2020.8.08.0024

AGRAVANTE:
ALINE GEGENHEIMER CARDOSO

AGRAVADO:
SUBMARINO VIAGENS LTDA

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ALINE GEGENHEIMER CARDOSO.

Eis a narrativa da agravante:

“Com todo respeito a decisão monocrática, informo que o patrono estava apenas cadastrado em primeira instancia para receber as intimações automáticas através do Push do sistema PJE, não foi informado que deveria incluir o Phus para receber as intimações automáticas na segunda instancia também, para esse patrono apenas ativar o Push na primeira instancia já recebia automático as intimações de primeira e segunda instancia. Friso quando foi intimado apenas pelo PJE não estava cadastrado para receber as intimações de segunda instancia desse sistema recém implantado na época, no sistema PROJUDI anterior era recebido pelo diário da justiça do TJ ES, havendo um conflito de informações e gerando insegurança jurídica, friso novamente foi intimado pelo PJE, porém esse patrono não recebeu a intimação, por causa que não estava se cadastrado em segunda instancia e por isso não recebeu a intimação, na época quando o sistema foi migrado no PROJUDI PARA O PJE NADA FOI REPASSADO PARA OS ADVOGADOS COMO INFORMAÇÕES COMO ESSA QUE NÃO SERIA MAIS INTIMADO PELO DIÁRIO OFICIAL DO TJ /ES, ISSO GERA INSEGURANÇA JURIDICA, COLOCANDO DÚVIDA E PREJUDICANDO ESSE PATRONO E A RECORRENTE. (...) Em outros processos como o de nº 5002808- 46.2020.8.08.0048 da 4ª Turma Recursal do relator EVANDRO COELHO DE LIMA, houve a mesma situação desse processo, o relator mandou o cartório certificar e deferiu o pedido da Recorrente e incluiu o processo em pauta para julgamento, conforme documentos juntados em anexo. A migração do Sistema PROJUDI para o PJE, onde o antigo sistema intimava sempre no diário oficial, no PJE algumas publicações estão saindo no diário e outras apenas no sistema do PJE, tudo mudou e nada foi passado para os advogados como orientações desse novo sistema, que redundou em insegurança jurídica a ser combatida, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais do devido processo legal e do direito de defesa.", assim requer que seja colocado o feito a ordem processual e abrindo prazo para a Recorrente apresentar e comprovar a sua hipossuficiencia de renda. Vejamos que esse patrono vem passar essas informações de boa fé, que não foi intimado, apenas está requerendo que seja pelo princípio da boa fé e da instabilidade jurídica que a publicação seja realizada novamente para a recorrente comprovar a sua hipossuficiencia de renda para ter seu recurso analisado em duplo grau de jurisdição, tendo em vista ao princípio da ampla defesa e devido processo legal, por final o recorrente comprovou nos autos que não foi intimado através dos ids 1931918 e 1931919, a Recorrente apenas requer a essa respeitada turma que seja aberto prazo para comprovar sua hipossuficiencia de renda para que seja analisado seu recurso em segundo grau de jurisdição, tendo em vista a fundamentação acima que esse patrono não foi intimado pelo diário e não teve ciência desse prazo processual, assim requer a essa respeitada turma que seja deferido o seu pedido”.

Observa-se que o processo já foi analisado e devidamente julgado pela Turma Recursal em 16 de fevereiro de 2022.

Em 22 de março de 2022, proferi a seguinte decisão:

“Trata-se de pedido de reconsideração apresentado pelo recorrente, no qual alega que houve ausência de intimação do despacho para comprovação da necessidade de gratuidade de justiça, tendo em vista que não houve ativação do push do PJE para o segundo grau. Entretanto, verifico que não assiste razão ao requerente, uma vez que é nítido o caráter impugnativo do pedido apresentado, revelando que a sua pretensão é a de discutir a justiça do julgado, confessando o patrono que não ativou o push para a segunda instância. Além disso, como acertadamente consta no acórdão atacado,
a intimação foi realizada no dia 26 de outubro de 2021 e o prazo decorreu em 13 de novembro de 2021. Entretanto, o prazo para o recorrente se manifestar transcorreu
in albis
(como certificado no ID nº
1908523
), motivo pelo qual
não houve a comprovação do preenchimento dos pressupostos autorizadores da gratuidade da justiça. Dessa forma, rejeito a pretensão. Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito”.

Como se observa, a parte nominada AGRAVANTE busca por via inadequada a revisão de ato de natureza jurisdicional devidamente atingido pela coisa julgada.

Desnecessárias maiores considerações.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
. Deverá a serventia certificar o trânsito em julgado e devolver o processo à origem. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, não conhecer do recurso, nos termos do voto do relator.

*

* *

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.